Tribunal: TJSP
Processo: 2250710-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Indeferimento do benefício – Inadmissibilidade – O referido instituto alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Precedentes da Suprema Corte – Recurso provido para a concessão da assistência judiciária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250710-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENATO
RODRIGUES DOS SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250710-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.345/20 2/5
VOTO No 27.345/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250710-45.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de Instrumento
Assistência judiciária

Indeferimento do benefício
Inadmissibilidade
O referido
instituto alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade
jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca em sentido contrário Precedentes da Suprema Corte
Recurso provido para a concessão da assistência judiciária.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação ordinária,
insurgindo-se o agravante, Renato Rodrigues dos Santos, contra r. decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 20), a agravada
ofereceu contraminuta (fls. 25/29).
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, merece acolhimento.
A gratuidade de justiça encontra-se prevista nos artigos 98 e
seguintes do Código de Processo Civil de 2015, ao prescrever: Art. 98 - “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. Art. 99, § 2o - “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”. Art. 99, § 3o - “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. E complementa o §
4o do artigo 99 - “A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Tais normas legais concretizam, na realidade, a garantia de acesso à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250710-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.345/20 3/5
Justiça prevista no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, alcançando
todos que afirmem tal condição de miserabilidade jurídica, presunção “juris
tantum” de pobreza, somente possível de ser afastada mediante prova inequívoca
em sentido contrário, bastando à parte, para que obtenha o benefício, a simples
afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.
Aliás, tal entendimento já vigorava ao tempo da Lei no 1.060, de
05.2.1950, em conformidade com os seguintes precedentes da Suprema Corte:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50, ART. 4o,
C.F., ART. 5o, LXXIV. INCOMPATIBILIDADE INOCORRENTE.
O art. 4o da Lei no 1060/50 não colide com o art. 5o, LXXIV, bastando
à parte, para que obtenha o benefício da assistência judiciária, a
simples afirmação de sua pobreza, até prova em contrário.
Recurso extraordinário não conhecido” (RE 205.080, Rel. Min. Ilmar
Galvão, Primeira Turma, DJ de 27.06.1997).
Também:
“CONSTITUCIONAL.
ACESSO
À
JUSTIÇA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. LEI 1.060, DE 1950. C.F., art. 5o, LXXIV.
I A garantia do art. 5o, LXXIV assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
não
revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950,
aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração,
feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família.
Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da
Constituição, que deseja seja facilitado o acesso de todos à Justiça
(C.F., art. 5o, XXXV).
II R.E. não conhecido” ( RE 205.029, Rel. Min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ de 07.03.1997).
Na mesma linha de orientação, dentre outros: “AI no 575127/RJ,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 05.04.2010; e, RE no 529032/RS, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJ 18.02.2010”.
No caso em exame, o agravante sustenta não possuir condições de
arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de agravamento de sua
situação financeira, donde entende fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250710-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.345/20 4/5
Além disso, fez acostar as autos demonstrativos de pagamento
referentes aos meses de fevereiros a junho e de julho de 2019 (fls. 25/26 dos
autos principais), os quais indicam o percebimento de quantia no valor de R$
6.760,37 e R$ 5.835,81 à título de remuneração, respectivamente.
Contudo, extrai-se dos mesmos documentos que a Fazenda
Estadual vem realizando descontos substanciais a título de faltas não abonadas, o
que reduziu a remuneração do agravante a parcos R$ 151,63 e R$ 0,00.
Deste modo, impõe-se o reconhecimento da situação de penúria
vivenciada pelo autor/agravante, a corroborar a declaração de hipossuficiência à
fl. 24 dos autos principais.
Ainda que assim não fosse, é de se admitir que o percebimento de
vencimentos acima de três salários mínimos, conforme critério adotado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, como na hipótese dos autos, ou
mesmo a ausência de comprovação de gastos extraordinários, como observado
pela r. decisão (fls. 49 dos autos principais), não significa, por si só, que o
agravante possa suportar o pagamento de custas e despesas processuais sem
comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se verdadeira as
alegações de hipossuficiência formulada nos autos principais.
Neste contexto, tem-se que a presunção de miserabilidade em favor
do agravante permanece hígida, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de
Processo Civil, cabendo à parte contrária, se o caso, a prova da suficiência de
recursos para o custeio do processo, conforme artigo 100 do CPC.
Em reforço, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA - JUSTIÇA
GRATUITA Assistência Judiciária indeferida Inexistência de elementos
nos autos a indicar que o impetrante tem condições de suportar o pagamento
das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e
familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência
formulada nos autos principais Decisão reformada Recurso provido”
(Agravo de Instrumento 2083920-71.2019.8.26.0000; Relator Maria
Laura Tavares; 5a Câmara de Direito Público; Julgamento
23/05/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de Justiça Gratuita. Dificuldade
financeira presumida. Declaração de pobreza apresentada. Ausência de
elementos de prova contrários às alegações do agravante, devendo prevalecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250710-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.345/20 5/5
declaração de insuficiência de recursos financeiros apresentado pelo
agravante. Inteligência dos §§ 2o e 3o, do art. 99, do NCPC. Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2129261-23.2019.8.26.0000; Relator Ferreira Rodrigues; 4a Câmara
de Direito Público; Julgamento 25/11/2019).
“RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM. JUSTIÇA GRATUITA. O acesso à justiça é uma
garantia constitucional prevista no inciso LXXIV do artigo 5o. Presunção de
veracidade da alegação de insuficiência da parte para a concessão do
benefício, até prova em contrário. Inteligência do disposto no §3o do artigo 99
do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento 2210827-91.2019.8.26.0000; Relator Marcelo Berthe;
5a Câmara de Direito Público; Julgamento 02/12/2019).
Assim sendo, não se verificando dos autos, “data venia”, qualquer
elemento objetivo apto a afastar a hipossuficiência econômica do agravante para
arcar com as custas do processo, tem-se, por conseguinte, pelo deferimento da
gratuidade.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso para
conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator